Tribunal: TJSP
Processo: 0011217-91.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Pena de prestação de serviços à comunidade. Conversão. Pena privativa de liberdade. Segundo o entendimento que se consolidou amplamente nos tribunais superiores, a disposição do parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal admite que não se converta a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando, tecnicamente, for possível o

Ementa:
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Pena de prestação de serviços à comunidade. Conversão. Pena privativa de liberdade. Segundo o entendimento que se consolidou amplamente nos tribunais superiores, a disposição do parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal admite que não se converta a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando, tecnicamente, for possível o cumprimento simultâneo de ambas.